Tribunal: TJSP
Processo: 1008978-68.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO – DENÚNCIA UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000097464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008978-68.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante BRADESCO
SAÚDE S/A, são apelados PAULO ROBERTO GUIDA FILHO (JUST.GRAT)
(ESPÓLIO) e SILVIA MARA CARTIER LEITE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as preliminares, negaram provimento,
nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO
MARTINEZ E COELHO MENDES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008978-68.2018.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 4264 2/5
APELANTE
BRADESCO SAÚDE S/A
APELADO
PAULO ROBERTO GUIDA FILHO (ESPÓLIO)
MAGISTRADO (A) DE
PRIMEIRO GRAU
RAFAEL MEIRA HAMATSU RIBEIRO
ORIGEM
3a VARA CÍVEL DE OSASCO
EMENTA:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO DENÚNCIA UNILATERAL
IMPOSSIBILIDADE RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
Vistos.
1
Cuida-se de ação de obrigação de fazer julgada
procedente para condenar a manter ativo plano de saúde de que a autora é
beneficiária nas mesmas condições em que era vigente antes do falecimento do
titular.
Inconformada, recorre a requerida discorrendo sobre o
contrato firmado e defendendo a possibilidade de resilição do contrato com base
em cláusula nele prevista.
A autora apresentou contrarrazões, com preliminar de
carência.
É o relatório.
2
As preliminares apresentadas pela requerida não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008978-68.2018.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 4264 3/5
sustentam, por evidente afronta à súmula 101 deste Tribunal de Justiça, como
bem afirmado na r. sentença.
A autora figurava como beneficiária de plano de saúde que
tinha como titular seu marido.
Em decorrência do falecimento do esposo, a requerida
pretende seja considerado rescindido o contrato.
A discussão a respeito da natureza do contrato
se
coletivo, individual ou familiar - é irrelevante para o deslinde da ação.
O Código de Defesa do Consumidor e a Lei de Planos de
Saúde regulam a relação havida entre as partes, não permitindo que, uma vez
estipulado o contrato, sejam promovidas modificações rescisão ou exonerações
de forma a prejudicar o beneficiário.
Em que pesem as alegações defensivas, a relação jurídica
em questão submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. Ainda
que seja a estipulante pessoa jurídica, com finalidade lucrativa, os usuários dos
serviços contratados são, nos termos do contrato, os integrantes da
empresa/sindicato/associação e seus respectivos dependentes.
Inafastável, portanto, a incidência das normas do Código de
Defesa do Consumidor.
Disposição contratual que permita a denúncia unilateral do
contrato sem oportunidade de manutenção do vínculo contratual, por meio de
migração a outra espécie de plano de saúde, de caráter individual ou coletivo,
desvirtua todo o escopo do contrato, sendo, portanto, abusiva.
Nesse sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008978-68.2018.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 4264 4/5
Além da finalidade comum de assegurar ao consumidor e seus
dependentes contra riscos relacionados com a saúde e a
manutenção da vida, parece-nos que a característica comum
principal dos contratos de planos e seguros-saúde é o fato de
ambas as modalidades envolverem serviços (de prestação médica
ou de seguro) de trato sucessivo, ou seja, contratos de fazer de
longa duração e que possuem uma grande importância social e
individual.
Tratam-se de serviços cuja prestação se protrai no tempo, de trato
sucessivo. São serviços contínuos e não mais imediatos, serviços
complexos e geralmente prestados por terceiros, aqueles que
realmente realizam o “objetivo” do contrato.
O objeto principal destes contratos é a transferência (onerosa e
contratual) de riscos/garantia referentes a futura necessidade de
assistência médica ou hospitalar. A efetiva cobertura (reembolso)
dos riscos futuros à sua saúde e de seus dependentes, a adequada
prestação direta ou indireta dos serviços de assistência médica (pré-
pagamento) é o que objetivam consumidores que contratam com
estas empresas. Para atingir este objetivo os consumidores
manterão relações de convivência e dependência com os
fornecedores desses serviços de saúde por anos, pagando
mensalmente suas contribuições, seguindo as instruções (por
vezes, exigentes, burocráticas e mais impeditivas do que)
regulamentadoras dos fornecedores, usufruindo ou não dos
serviços, a depender da ocorrência ou não do evento danoso à
saúde do consumidor e seus dependentes (consumidores-
equiparados). 1
Nesse ponto, destaco:
Nestes contratos de trato sucessivo a relação é movida pela busca
de uma segurança, pela busca de uma futura prestação, status ou
de determinada qualidade nos serviços, o que reduz o consumidor
a uma posição de “cativo” cliente do fornecedor e de seu grupo
de colaboradores ou agentes econômicos. Após anos de
convivência, da atuação da publicidade massiva identificando o
status de segurado, de cliente ou de conveniado a determinada
segurança para o futuro, de determinada qualidade de serviços,
após anos de contribuição, após atingir determinada idade e
cumprir todos os requisitos exigidos, não interessa mais ao
consumidor desvencilhar-se do contrato. 2
Desta feita, caracterizada a abusividade da cláusula
contratual que estipula a possibilidade de denúncia unilateral pela ré, a
procedência da ação era medida que se impunha.
1 CLÁUDIA LIMA MARQUES, Contratos no Código der Defesa do Consumidor: o novo regime das
relações contratuais, Ed. RT, São Paulo, 4. ed, 2002.
2 ob. cit.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008978-68.2018.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 4264 5/5
A r. sentença fica mantida por seus próprios fundamentos,
nos termos do art. 252 do RITJSP.
3
Ante o exposto, REJEITADAS AS PRELIMINARES,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO. Nos termos do art. 85, § 11 do C.P.C.,
os honorários ficam acrescidos em 10% sobre a mesma base de cálculo fixada
na sentença.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR